Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724069-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por intermédio do presente recurso, Sul América Companhia de Seguro de Saúde pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 54119296. Dessa forma, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator